Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-96.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700854-96.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LUIZ DIONIZIO DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Antonio Luiz Dionizio dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Fazenda Pública do DF (Id 61903994) que, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e produção de prova testemunhal, rejeitou a condenação da parte autora por litigância de má-fé e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Irresignado, o autor interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 61904006), em síntese, aduz existir ato turbação por parte da apelada e pugna pela reforma da sentença. Ao final, requer: Diante de todo o exposto, requer, seja acolhida a apelação apresentada considerada a gratuidade de justiça e reforma da sentença. A apelada ofereceu contrarrazões ao Id 61904008 e pugnou pelo não provimento do recurso. É o breve relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso, o apelante, ao final das razões recursais (Id 61904006, p.8), limitou-se a requerer “seja acolhida a apelação apresentada considerada a gratuidade de justiça e reforma da sentença”, não apresentando qualquer fundamentação para a reforma da sentença quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Como se vê, o apelante não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende que mereça o deferimento da benesse nesta instância recursal. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o deferimento do pedido concessão dos benefícios da justiça gratuita, mormente porque o apelante se limitou a pugnar pela reforma da sentença considerando a gratuidade de justiça, não deferida pelo juízo de origem. Incumbia à parte apelante, caso interessada no deferimento do beneplácito, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito, bem como o próprio pedido. Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do apelante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nem mesmo apresentou o pedido, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Dessa forma, o pedido apenas referenciado nas razões de apelação de deferimento dos benefícios da justiça gratuita não supera a barreira da admissibilidade. Não conhecido o pedido por falta de fundamentação, tem-se que o apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo de forma injustificada. O art. 1.007 do CPC dispõe que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. Por sua vez, o § 4o do art. 1.007, do CPC, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Concretamente, o apelante não demonstrou, nos moldes dos dispositivos normativos adrede transcritos, o recolhimento regular do preparo. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, o art. 1.007, § 4o e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais e comprove nos autos o pagamento, sob pena de deserção. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora